Tribunal: STF
Processo: Rcl 94045
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Eagle Equity Funds Llc, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo n. 2.726.355/DF, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento – AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).

A reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.

Argumenta a reclamante:

O QUE SE SUBMETE A ESTA CORTE É A VIOLAÇÃO AUTÔNOMA AO PRECEDENTE  VINCULANTE QUE EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, COMPREENSÍVEL E MINIMAMENTE  ADERENTE AOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA.
  A LESÃO CONSTITUCIONAL ESTÁ NO FATO DE QUE AS AUTORIDADES  RECLAMADAS UTILIZARAM A SÚMULA 7/STJ, O TEMA 181/STF E O PRÓPRIO TEMA  339/STF COMO FÓRMULAS CONCLUSIVAS, SEM ENFRENTAR, DE MODO ANALÍTICO, A  TESE CENTRAL DE QUE DOCUMENTOS PÚBLICOS E SOCIETÁRIOS INCONTROVERSOS - a  saber: 16 escrituras públicas registradas, Atas de AGOs e AGEs, demonstrações financeiras e  provisionamentos contábeis — QUE FORAM EXPRESSAMENTE INVOCADOS COMO MARCOS  JURÍDICOS CAPAZES DE AFASTAR, INTERROMPER OU IMPEDIR A CONCLUSÃO  ADOTADA QUANTO À PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
[...]
 O PRIMEIRO NÚCLEO RECLAMADO CORRESPONDE aos atos da Terceira  Turma do Superior Tribunal de Justiça, que mantiveram a conclusão de que a insurgência da  Reclamante demandaria reexame do acervo fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ, embora a  tese submetida ao STJ tenha sido estruturada como revaloração jurídica de documentos  públicos pré-constituídos e incontroversos. 
O SEGUNDO NÚCLEO RECLAMADO CORRESPONDE aos atos da Vice Presidência do STJ, posteriormente confirmados pela Corte Especial, que negaram seguimento  ao Recurso Extraordinário com fundamento na suposta suficiência da fundamentação do julgado  recorrido, nos termos do Tema 339/STF, e na incidência do Tema 181/STF, sem realizar a  necessária subsunção entre a tese constitucional suscitada e os fundamentos determinantes  omitidos. 
O PRÓPRIO ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL REGISTROU QUE A PARTE  AGRAVANTE APONTOU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA,  CONTRARIEDADE AO TEMA 339/STF E INAPLICABILIDADE DO TEMA 181/STF,  especialmente diante da alegação de ausência de enfrentamento sobre revaloração jurídica da  prova documental, prerrogativa assemblear para emissão/cancelamento das debêntures  registradas, consequência jurídica do não cancelamento das escrituras públicas, natureza privada  da relação jurídica e aplicação do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.
Contudo, APESAR DE RECONHECER QUE TAIS TEMAS FORAM EFETIVAMENTE  SUSCITADOS, O ACÓRDÃO LIMITOU-SE A AFIRMAR QUE O JULGADO ANTERIOR ESTARIA  FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE, QUE A IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMANTE  BUSCARIA SUPERAR O NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ E  QUE A CONTROVÉRSIA ESTARIA ABARCADA PELO TEMA 181/STF.  
 NÃO HOUVE, PORTANTO, RESPOSTA CONSTITUCIONALMENTE SUFICIENTE À  PERGUNTA CENTRAL: 
[...]
No caso concreto, o interesse processual da Reclamante decorre da resistência dos  atos reclamados em observar o conteúdo vinculante do Tema 339 da Repercussão Geral,  segundo o qual o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou  decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem impor o exame pormenorizado de  cada alegação ou prova, mas sempre de modo que seja possível compreender a solução dada à  controvérsia.  
A Reclamante tem plena ciência de que o Tema 339 não garante o direito a uma decisão  correta no mérito, nem obriga o julgador a responder a todos os argumentos periféricos.  Exatamente por isso, a presente Reclamação não se ancora em argumentos acessórios. 
[...]
A controvérsia jurídica que fundamenta a presente Reclamação originou-se de Ação de  Execução por Quantia Certa movida pela ora Reclamante, EAGLE EQUITY FUNDS LLC, em  desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS.
A pretensão executória está amparada em 16 (dezesseis) escrituras públicas de  confissão de dívida e garantia de emissão de títulos conversíveis em ações, devidamente  registradas, que materializam obrigações societárias líquidas, certas e exigíveis, decorrentes de  títulos estruturados sob regime jurídico próprio da Lei das Sociedades por Ações. 
No curso da demanda executiva, a ELETROBRAS apresentou exceção de pré executividade, alegando a ocorrência de prescrição e decadência. O juízo de primeiro grau  acolheu a tese defensiva e extinguiu o feito, decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de  Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O tribunal de origem enquadrou a dívida como  derivada de empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica, aplicando prazo  decadencial de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 4.156/62 e a orientação dos Temas 92 e 93 do  Superior Tribunal de Justiça. 
[...]
Se o STJ entender, com fundamentação idônea, que as atas não configuram  reconhecimento inequívoco, que o provisionamento contábil é juridicamente neutro, que as  escrituras não canceladas não produzem qualquer efeito relevante e que os Temas 92 e 93/STJ  incidem sem distinção, essa será decisão de mérito do tribunal competente. O QUE NÃO SE  HARMONIZA COM O TEMA 339/STF É ENCERRAR DEFINITIVAMENTE A CONTROVÉRSIA  SEM EXPLICAR POR QUE ESSES FUNDAMENTOS, TODOS PREVIAMENTE SUSCITADOS,  NÃO SERIAM RELEVANTES. 
[...]
A AUTORIDADE DO TEMA 339/STF FOI VULNERADA QUANDO OS ATOS  RECLAMADOS RECUSARAM O EXAME DA TESE CENTRAL QUE DEFINE A HIGIDEZ DO  CRÉDITO EXECUTADO: a existência de documentos públicos e societários que, segundo a  Reclamante, demonstram reconhecimento inequívoco da obrigação e impedem que a controvérsia  seja solucionada por aplicação automática de prazo decadencial próprio do empréstimo  compulsório.
[...]
A MANUTENÇÃO DOS ATOS RECLAMADOS, SEM ENFRENTAMENTO DOS PONTOS  DETERMINANTES, PROJETA EFEITOS SOBRE A PREVISIBILIDADE DO MERCADO DE  CAPITAIS, SOBRE A CONFIANÇA EM REGISTROS PÚBLICOS E SOBRE O TRATAMENTO  JURÍDICO DE INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS ESTRUTURADOS EM TÍTULOS  SOCIETÁRIOS DE COMPANHIA ABERTA.
A controvérsia envolve, conforme já noticiado nos autos, cadeia internacional de  investimento relacionada à AAE Management, entidade sediada nos Emirados Árabes Unidos,  que exerce participação estratégica na estrutura de investimento vinculada aos fundos Eagle e  AHG. Essa circunstância retira o caso do plano de mero dissenso privado e revela a importância  institucional da fundamentação judicial em litígios que podem repercutir no ambiente de  investimentos estrangeiros no Brasil. 
[...]
REQUER APENAS QUE, DIANTE DA DIMENSÃO INTERNACIONAL E ECONÔMICA  DO CASO, SEJA PRESERVADO O PADRÃO MÍNIMO DE MOTIVAÇÃO EXIGIDO PELO TEMA  339/STF, ASSEGURANDO QUE O STJ EXPLIQUE POR QUE OS FUNDAMENTOS  SOCIETÁRIOS, REGISTRAIS E CONSTITUCIONAIS APRESENTADOS NÃO ALTERAM A  CONCLUSÃO ADOTADA.
[...]
Esse fundamento possui relevância constitucional direta porque impede que uma  sociedade empresária de capital aberto, exploradora de atividade econômica, receba tratamento  materialmente privilegiado mediante importação automática de institutos próprios do direito público  ou fiscal para afastar obrigações documentadas em instrumentos privados e societários. 
 A tese não exige que o STF interprete a Lei nº 6.404/76 em substituição ao STJ. Exige  apenas que o tribunal reclamado enfrente, de forma motivada, por que a disciplina constitucional  do artigo 173, §1º, II, não teria impacto sobre a análise da natureza jurídica da obrigação, dos  títulos executados, das escrituras públicas e da incidência de prazos ou regimes próprios do  empréstimo compulsório. 
 A ausência de enfrentamento útil desse ponto reforça a violação ao Tema 339/STF, pois o  fundamento constitucional foi apresentado como premissa capaz de alterar o enquadramento  jurídico da controvérsia (doc. 1, p. 1-12).
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido e requer, no mérito:

e) ao final, o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional,  para cassar os atos reclamados, na extensão em que violaram a autoridade do  Tema 339/STF por ausência de fundamentação constitucionalmente suficiente  sobre pontos determinantes;  
f) a determinação de que o Superior Tribunal de Justiça profira novo julgamento, sem  vinculação de resultado, enfrentando de forma analítica e fundamentada:   (i) a distinção entre revaloração jurídica de documentos públicos e revolvimento  fático-probatório;   (ii) a aptidão jurídica das Atas de AGOs e AGEs e dos provisionamentos contábeis  como atos de reconhecimento do direito;   (iii) a consequência jurídica da existência de 16 escrituras públicas registradas e  não canceladas;   (iv) o distinguishing dos Temas 92 e 93/STJ diante da estrutura societária e  registral dos títulos executados;   (v) a incidência do artigo 173, §1º, II, da Constituição Federal; e   (vi) a relevância institucional do caso à luz do ACFI Brasil–Emirados Árabes  Unidos; (doc. 1, p. 13);

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante.

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Agravo de Instrumento 791.292/PE, no qual se assentou: 

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 da Repercussão Geral).

Para uma melhor compreensão da demanda, transcrevo os fundamentos adotados na sentença:

Não há negar que escrituras públicas de confissão de dívida, do ponto de vista formal, constituem título executivo extrajudicial, consoante o inc. II do art. 784 do CCP.
 Convém pontuar que não está sendo executado o ato notarial lavrado pelo Tabelionato de Porto Alegre/RS (Livro n. 642, dos Contratos, folha 101, em 24/02/2022), que foi exibido pelo exequente para demostrar ser ele o portador das escrituras públicas e, portanto, titular do crédito.
[...]
Nessas balizas, todo o arcabouço jurídico içado pelo exequente, quanto à regularidade da emissão das escrituras públicas (Lei de Registros Públicos art. 167, 248, 249, 250 e 252 e Lei das Sociedades por Ações, arts. 54, 59, 62 e 73), estão à margem da controvérsia, visto que a executada não impugnou os documentos em si, seja do ponto de vista formal, seja do material. Dessa forma, idêntica sorte resta ao laudo da auditoria no qual o exequente se apega para justificar a origem, existência e reconhecimento da dívida pela executada.
 Depreende-se que as escrituras públicas expressam obrigações ao portador (vencidas entre os anos 22/04/1965 a 1992), derivadas da emissão de debêntures pela executada, para fins de pagamentos de empréstimo compulsório feitos por consumidores nas constas de fornecimento de energia elétrica.
Desenhado esse quadro, não há negar a incidência da prescrição para cobrança dos valores expressos nas escrituras de emissão de debêntures, conforme a regra do art. 74 da Lei das Sociedades por Ações e do § 11 do o art. 4º da Lei nº 4.156/62; e para aqueles que têm por não aplicável esse prazo (prescrição quinquenal); a pretensão ainda assim estaria fulminada conforme preconizam o art. 442 do Código Comercial e o art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil (nestes últimos dois casos com a incidência da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil vigente).
De toda sorte, não é demais rememorar que, a respeito especificamente do caso em apreço, predomina no Superior Tribunal de Justiça os seguintes entendimentos: (Temas 92) "as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás em razão do empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/1962 não se confundem com as debêntures e, portanto, não se aplica a regra do art. 442 do Código Comercial, segundo o qual prescrevem em 20 (vinte) anos as ações fundadas em obrigações comerciais contraídas por escritura pública ou particular. Não se trata de obrigação de natureza comercial, mas de relação de direito administrativo a estabelecida entre a Eletrobrás (delegada da União) e o titular do crédito, aplicando-se, em tese, a regra do Decreto 20.910/1932"; e (Tema 93) "o direito ao resgate configura-se direito potestativo e, portanto, a regra do art. 4º, § 11, da Lei 4.156/1962, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, tanto para o consumidor efetuar a troca das contas de energia por obrigações ao portador, quanto para, posteriormente, efetuar o resgate, fixa prazo decadencial e não prescricional". (Destaques não originais).
Não menos importante é assentar que na hipótese não incide a regra do inc. VI do art. 202 do Código Civil, pois a existência de relatórios ou auditoria com a singela menção de débitos pretéritos (dentre eles os em execução), por certo não equivale a ato extrajudicial inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, motivo por que não houve renúncia ao lapso prescricional para que fosse interrompido.
Aliás, as peculiaridades que permeiam o caso concreto avultam que os entendimentos jurisprudenciais colacionados pelo exequente não servem para embasar sua pretensão, porque estão insertos em base fática diversa ou convergem para conclusões em relação às quais não há divergências.
Em arremate, tem-se que sobreveio a prescrição para a cobrança das obrigações ao portador, bem como a decadência para exercício do direito potestativo da conversão dessas obrigações em ações da executada. E isso é quanto basta para desnudar a falta de higidez das escrituras públicas para secundar a execução e impor a prematura interceptação da trajetória do processo, para evitar a prática de atos processuais inúteis e desnecessários.
Posto isso, acolho em parte a impugnação para reconhecer a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgar extinta a execução, com fundamento no inciso I do artigo 803 do Código de Processo Civil.
Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários dos advogados da executada, estes arbitrados em de 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido (que no caso equivale ao valor atualizado da causa), na forma §2º, inciso V do §3º e §5º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil (doc. 4, pp. 40-42).

O ato reclamado é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com a seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, A,  DO CPC. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO (doc. 4, p. 257).
 
Transcrevo, no que interessa:

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao  art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 2.545-2.547):
- Da violação do  art. 1.022  do CPC Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente. art. 1.022 É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao  do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: AgInt no  DJe  16/02/2023;  AgInt no  AREsp 2.164.998/RJ, REsp 1.850.632/MT, 3ª Turma, 4ª Turma, DJe Documento eletrônico juntado ao processo em 04/11/2025 às 19:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS 08/09/2023;  06/03/2024. e AgInt no  REsp 1.655.141/MT, 1ª Turma, DJe de Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.- Da violação do  art. 489  do CPC No que tange à ausência de violação do  art. 489 do CPC, tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido: AgInt no  de  2/5/2024;  e  AREsp 2.434.278/DF, REsp 1.923.107/SP, Quarta Turma, DJe Terceira Turma, DJe de 16/8/2021.- Do reexame de fatos e provas Quanto à aplicação da  Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e provas. Como exposto na decisão agravada, o TJDFT, ao analisar o recurso interposto pela agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 1.968-1.971): [...] Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular nº 7/STJ.
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.
3. No tocante às demais alegações, n os termos do  art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
 Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em  14/8/2009,  DJe de  26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual Documento eletrônico juntado ao processo em 04/11/2025 às 19:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do  art. 1.030, a  I, , do CPC.
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em  4/5/2020,  DJe de  26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021,  DJe de  14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em  20/10/2015,  DJe de  24/11/2015.
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, , do Código de a  Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.
 Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no  art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do  art. 1.030 (doc. 4, pp. 259-260).

Contra essa decisão foi interposto agravo, no qual foi adotada a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, A  I, , DO CPC.  I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação  jurisdicional  adequada,  em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2.  O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do  art. 1.030,  I, a , do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 4, pp. 284-285).

No mérito, não se verifica desacerto na aplicação do Tema 339, visto que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. A decisão reclamada enfrentou todas as questões suscitadas. Assim, não apenas a fundamentação é suficiente, mas há adesão ao precedente vinculante aqui invocado. 

Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em reclamações semelhantes: Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022.

No mesmo sentido, cito: Rcl 62.333/SP, DJe 9/10/2023;  Rcl 63.391/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 67.162/SP, DJe 11/4/2024; e Rcl 67.186/SP, DJe 11/4/2024, todas da minha relatoria. 
 
Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 
II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 
III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I- O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II- Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG- e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG-, não se ustificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024). 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator